Tribunal: TJMT
Processo: 1031254-33.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031254-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO RECONHECIDA. SUSPENSÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo LACIC, condenando o ente público ao pagamento de R$ 18.000,00 referentes a serviços médicos de angioplastia coronariana prestados em cumprimento a determinação judicial em 30 de abril de 2013, com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios de 10%.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição quinquenal da pretensão de cobrança; (ii) verificar se é cabível o chamamento ao processo da União e do Município; (iii) analisar se houve adequada comprovação do débito; (iv) examinar se os honorários advocatícios foram fixados em percentual adequado.

III. Razões de decidir
3. O protocolo de requerimento administrativo em 17 de julho de 2017 suspendeu o prazo prescricional quinquenal nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/32, permanecendo suspenso até decisão final da Administração, que não ocorreu.
4. A responsabilidade solidária dos entes federativos no Sistema Único de Saúde não impõe litisconsórcio obrigatório, sendo faculdade do credor escolher contra qual devedor deseja litigar.
5. O débito restou devidamente comprovado através de documentação robusta e determinação judicial transitada em julgado que fixou o valor devido em R$ 18.000,00.
6. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal de 10%, mostrando-se adequados e proporcionais ao valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública até decisão final da Administração. 2. A solidariedade dos entes federativos em ações de saúde não obriga o credor a demandar contra todos simultaneamente. 3. Determinação judicial transitada em julgado constitui prova suficiente da existência e exigibilidade do débito."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, arts. 1º e 4º; CPC, arts. 85, §2º, 130 e 487, I; CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.749.670/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de cobrança nº1031254-33.2021.8.11.0041 ajuizada pelo LACIC - Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

A demanda originou-se da prestação de serviços médicos especializados consistentes em angioplastia coronariana com implante de
stent
farmacológico, realizados no paciente Hildebrando Jesus Silva em data de 30 de abril de 2013, no valor de R$ 18.000,00. Os serviços foram prestados em cumprimento a determinação judicial exarada nos autos do processo nº 24523-73.2012.811.0002, que tramitou perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, mediante autorização formal da Secretaria de Estado de Saúde através do Ofício nº 109/2013/DIR/HGU.

Não obstante a determinação judicial expressa de 23 de setembro de 2015 para quitação do débito junto ao LACIC, o Estado manteve-se inerte. O requerente esgotou as vias administrativas, protocolando o pedido administrativo nº 377369/2017 em 17 de julho de 2017, cujo último movimento ocorreu em 13 de novembro de 2017, sem solução efetiva.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 18.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 30 de novembro de 2021, aplicando-se a partir de então a taxa Selic acumulada mensalmente, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentou preliminarmente a ocorrência de prescrição quinquenal, tendo em vista que os serviços foram prestados em 30 de abril de 2013 e a ação foi ajuizada apenas em 08 de setembro de 2021. Argumenta ainda pela necessidade de chamamento ao processo da União e do Município de Cuiabá, fundamentando-se na solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde. No mérito, alega ausência de comprovação do débito e requer subsidiariamente a redução dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões refutando integralmente os argumentos recursais, sustenta que o protocolo do requerimento administrativo suspendeu o prazo prescricional nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, que a solidariedade não impõe litisconsórcio obrigatório, que o débito restou devidamente comprovado e que os honorários foram fixados no mínimo legal. Requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de cobrança nº1031254-33.2021.8.11.0041 ajuizada pelo LACIC - Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central dos autos reside na alegada prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, tema que demanda análise cuidadosa à luz da legislação específica e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Em suas razões, o apelante, Estado de Mato Grosso fundamenta sua tese prescricional no decurso de mais de oito anos entre a prestação dos serviços médicos, ocorrida em 30 de abril de 2013, e o ajuizamento da presente ação em 08 de setembro de 2021, invocando o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
Prima facie
, a argumentação poderia encontrar respaldo na literalidade da norma, que estabelece o prazo de cinco anos para qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

Contudo, a análise não pode se limitar à mera contagem aritmética do tempo transcorrido, sendo imprescindível considerar as peculiaridades do caso concreto e os institutos jurídicos que podem interferir no curso do prazo prescricional. O próprio Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 4º, estabelece causa específica de suspensão da prescrição, dispondo que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que o apelado protocolou requerimento administrativo junto à Secretaria de Estado de Saúde em 17 de julho de 2017, sob o número 377369/2017 (id. 350601856), portanto, antes do transcurso do prazo quinquenal que se iniciara em 30 de abril de 2013. Este protocolo, realizado dentro do prazo prescricional, ativou a regra de suspensão prevista no parágrafo único do artigo 4º do referido Decreto, que exige apenas a entrada do requerimento nos livros ou protocolos das repartições públicas com designação de dia, mês e ano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o requerimento administrativo constitui causa suspensiva do prazo prescricional, permanecendo suspenso durante todo o período de tramitação do processo administrativo até que seja proferida decisão final ou ato que ponha fim ao procedimento. Esta orientação encontra fundamento não apenas na literalidade da norma, mas também nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que a inércia da Administração Pública prejudique o particular que busca o reconhecimento de seu direito pelas vias adequadas.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Estado de

Minas Gerais, objetivando seu reenquadramento no primeiro grau do

nível III da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da

Saúde, com todas as consequências legais. Na primeira instância, os

pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes. No

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a sentença foi

mantida.

II - Quanto à matéria constante nos arts. 15 a 21 da Lei

Complementar n. 101/2000, verifica-se que o Tribunal a quo, em

nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos

legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Nesse

contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim

dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada

pelo Tribunal a quo."

III - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos

de declaração não caracteriza, por si só, omissão. Mesmo quando a

questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou

ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a

relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Sobre o assunto, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt

no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira

Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017; AgRg no REsp n.

1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,

julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

IV - No mais, é cediço que enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a

pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica

já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de

direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ.

V - A parte recorrida alega, nas contrarrazões ao recurso especial, que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos

previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, sob o argumento de que a apresentação de requerimento administrativo interrompeu o curso do prazo prescricional.

VI - Sobre o assunto cumpre esclarecer que a pendência de requerimento administrativo constitui causa suspensiva do prazo prescricional, e não interruptiva, nos termos do art. 4º do Decreto

n. 20.910/32. Assim, com a intimação do indeferimento pela administração, o prazo prescricional volta a correr pelo prazo

remanescente. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: REsp n.

1.546.728/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe

27/4/2017; AgRg no AREsp n. 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015; AgInt no AgInt no AREsp

n. 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,

DJe 27/10/2016; AgInt no AgRg no AREsp n. 156.614/MS, Rel. Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito

Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 29/6/2017; EDcl

no REsp n. 1.165.659/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta

Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 16/12/2013. VII - No caso autos, a parte recorrida informa a existência de

requerimento administrativo (à fl. 76) protocolado em 17/6/2011 e

negado pela Secretaria de Estado de Saúde em 30/6/2011, fato esse

incontroverso nos autos.

VIII - A parte busca a retificação do enquadramento inicial na

carreira, realizado pela administração pública na data de sua posse

em 11/9/2006 - termo inicial do prazo prescricional -, tendo

protocolado
requerimento administrativo em 17/6/2011, momento em que

houve a suspensão do prazo prescricional de 5 anos. IX - Assim, considerando que o prazo prescricional remanescente de 3

meses se reiniciou em 30/6/2011 -
com a negativa de seu pedido

administrativo -, fica evidente o decurso do quinquênio legal do

art. 1º do Decreto n. 20.910/32, uma vez que a ação somente foi

ajuizada em 24/4/2013. X - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.749.670/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.) destaquei

No caso em exame, o último movimento do processo administrativo ocorreu em data de 13 de novembro de 2017, consistindo em mero encaminhamento interno para análise, sem qualquer decisão conclusiva sobre o pedido formulado. A ausência de decisão final mantém a suspensão do prazo prescricional, tornando tempestiva a ação ajuizada em 08 de setembro de 2021. Admitir o contrário significaria penalizar o credor pela demora da própria Administração em analisar e decidir sobre pedido legitimamente formulado, o que contraria os mais elementares princípios de justiça e razoabilidade.

Quanto ao alegado chamamento ao processo da União e do Município, a pretensão não merece acolhimento. Embora seja reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde, tal solidariedade não impõe ao credor a obrigatoriedade de demandar contra todos os devedores simultaneamente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, caracterizada a solidariedade, qualquer um dos devedores pode ser responsabilizado pelo cumprimento integral da obrigação, cabendo ao credor a faculdade de escolher contra quem deseja litigar. O instituto do chamamento ao processo, previsto no artigo 130 do Código de Processo Civil, constitui faculdade do devedor e não direito absoluto, especialmente quando sua utilização possa comprometer a celeridade processual sem benefício efetivo para a solução da lide.

No que tange à alegada ausência de comprovação do débito, a argumentação revela-se manifestamente improcedente. Os autos demonstram de forma cristalina a prestação dos serviços médicos através de documentação robusta que inclui a solicitação de orçamento pelo Hospital Geral Universitário, a autorização formal da Secretaria de Estado de Saúde, o laudo médico comprobatório da realização do procedimento e, principalmente, a determinação judicial expressa e transitada em julgado que fixou o valor devido em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). A existência de ordem judicial específica determinando o pagamento ao LACIC confere ao débito não apenas certeza e liquidez, mas também exigibilidade decorrente da força executiva da decisão transitada em julgado. (id. 350601853)

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, o percentual de 10% fixado pelo magistrado de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com o disposto no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece como piso mínimo exatamente este percentual. A fixação no mínimo legal revela-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido, não havendo qualquer excesso que justifique redução. O valor da condenação, de R$ 18.000,00, torna o percentual absolutamente razoável, não configurando enriquecimento ilegal, mas sim justa remuneração pelos serviços advocatícios prestados.

Assim sendo, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026